Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-20.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de transporte – Autor que teve sua conta desativada pela requerida Uber – Pretensão de reativação da conta e indenizatória por dano moral – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – PROVA PERICIAL – Desnecessidade – Questão controvertida que se limita à possibilidade de resilição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de transporte – Autor que teve sua conta desativada pela requerida Uber – Pretensão de reativação da conta e indenizatória por dano moral – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – PROVA PERICIAL – Desnecessidade – Questão controvertida que se limita à possibilidade de resilição unilateral do contrato pela ré e a necessidade de demonstração do motivo ensejador dessa resilição – Questão de direito – MÉRITO – Ré que informou que o desligamento se deu por violação às regras da fila do aeroporto, com combinação de viagens entre usuário e motorista àquele destino – Reconhecimento pelo autor de realização de várias vezes com os mesmos passageiros – Verificação sobre se tais fatos configuram motivo para a resilição operada pela requerida – Não demonstração da existência de cláusula específica de que o comportamento havido violaria os termos do contrato – Quebra de deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente o da informação e da lealdade – Consideração de que a resilição se deu de forma imotivada – Desligamento que pode ocorrer de forma injustificada, mas mediante notificação prévia de sete dias – Aviso prévio não concedido – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios recursais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
1
Registro: 2020.0001013080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003046-20.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, é apelado PAULO ALBERTO DIAS
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Apelado: Paulo Alberto Dias de Oliveira
Voto no 26.037
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZATÓRIA
Prestação de serviços de
transporte
Autor que teve sua conta desativada
pela requerida Uber Pretensão de reativação da
conta e indenizatória por dano moral
Sentença
de parcial procedência Insurgência da requerida
PROVA PERICIAL Desnecessidade Questão
controvertida que se limita à possibilidade de
resilição unilateral do contrato pela ré e a
necessidade
de
demonstração
do
motivo
ensejador dessa resilição
Questão de direito

MÉRITO Ré que informou que o desligamento se
deu por violação às regras da fila do aeroporto,
com combinação de viagens entre usuário e
motorista àquele destino
Reconhecimento pelo
autor de realização de várias vezes com os
mesmos passageiros
Verificação sobre se tais
fatos configuram motivo para a resilição operada
pela requerida
Não demonstração da existência
de cláusula específica de que o comportamento
havido violaria os termos do contrato Quebra de
deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva,
notadamente o da informação e da lealdade

Consideração de que a resilição se deu de forma
imotivada
Desligamento que pode ocorrer de
forma injustificada, mas mediante notificação
prévia de sete dias Aviso prévio não concedido
DANOS MORAIS
Não configuração

Ausência de demonstração de que a conduta da ré
tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao
comportamento psicológico do demandante ou a
direitos
personalíssimos

Não
restou
comprovada
situação
de
sofrimento
ou
humilhação, justificadora da compensação

Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais

Honorários advocatícios recursais
Recurso
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
3
Trata-se de Apelação interposta por UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA., nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória que lhe move PAULO ALBERTO DIAS DE
OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (fls. 427/429 e 437) proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, que julgou
parcialmente procedente a ação para reconhecer a resilição do contrato entre
as partes em 12/07/2017, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, corrigidos pela tabela
prática do TJSP desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca cada parte
foi condenada a arcar com as despesas que deu causa e com honorários do
patrono da parte adversa, fixados em R$ 2.000,00, ressalvada a gratuidade
processual concedida ao requerente (fls. 315).
Apela
a
ré
(fls.
465/482)
sustentando
a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que teria comprovado a
fraude cometida pelo requerente de modo reiterado (furar fila de aeroporto para
obter vantagem indevida, cf. telas do seu sistema apresentadas em
contestação), que teria agido, então, em contrariedade aos termos e condições
de uso da plataforma, o que afastaria ilicitude da UBER e consequente o seu
dever de indenizar.
Diz que o autor sequer impugnou as telas
apresentadas e nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial,
que foi determinada pelo Juízo e entende que seria desnecessária para dirimir
a questão discutida nos autos. Afirma que apresentou a íntegra de suas telas
sistêmicas que evidenciariam o vínculo das viagens fraudulentas com o perfil
do requerente, bem como comprovou que após a desativação da conta do
autor este tentou utilizar documento falso para tentar fraudar a plataforma, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
4
que também violaria as regras do aplicativo, de forma que não poderia ser
penalizada pelo justificado desligamento do apelado da plataforma Uber.
Alega que perícia no seu banco de dados poderia
fragilizar e tornar pública as formas de investigação utilizadas para garantir a
verificação de fraudes cometidas pelos motoristas, de modo que a inocorrência
de realização da perícia não poderia ser considerada como o motivo para a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Diz que seria livre para contratar e optar por
manter ou não contratos com interessados em atuarem como seus motoristas
parceiros. Aduz haver cláusula acerca da possibilidade de qualquer das partes
rescindir o contrato i) sem motivo, desde com aviso prévio de 7 dias ou ii)
imediatamente, caso se verifique infração a qualquer de seus termos, sendo
que na hipótese o desfazimento do vínculo contratual teria ocorrido por causa
atribuível ao autor.
Defende a ausência de prova de dano moral, bem
como de nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e eventual dissabor
enfrentado pelo motorista. Subsidiariamente, caso assim não se entenda,
requer que o valor da indenização atenda aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito do autor.

Apresentadas contrarrazões (fls. 486/489), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Narra o autor que em julho de 2017, ao ingressar
no aplicativo UBER, foi informado que sua conta havia sido desativada por
violação aos termos de uso da plataforma sem que fosse apresentada prova
de que fez algo errado ou em desconformidade com a política da empresa. Diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
5
ser inadmissível e abusiva a rescisão unilateral praticada, sem notificação,
aviso prévio e exercício do direito de defesa. Requer a juntada de documentos
relativos aos serviços por ele realizados. Pugna seja deferida tutela de
urgência para que possa voltar a utilizar a plataforma e que seja a ré
condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente
causados.
Foi indeferida a tutela de urgência requerida (fls.
315).
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação (fls. 324/394), a respeito da qual o autor se manifestou em réplica
(fls. 399/401).
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fls. 402), as partes se manifestaram às fls. 405 e 406.
Saneado
o
feito,
foi
fixado
como
ponto
controvertido a autenticidade das reclamações formuladas pelos usuários em
face do autor e deferida para dirimir tal ponto a produção de prova técnica
junto ao sistema da ré a fim de se preservar o sigilo dos usuários (fls. 410).
A requerida se insurgiu contra a decisão que
determinou a produção de prova técnica e apresentou telas do seu sistema
que comprovariam a fraude praticada pelo demandante, demonstrada na
contestação (fls. 413/419).
Apenas a ré apresentou quesitos (fls. 420/422).
Certificado o decurso do prazo para depósitos
dos honorários pela demandada (fls. 426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
6
Sobreveio sentença de parcial procedência,
contra a qual se insurge a requerida.
O apelo comporta provimento.
Respeitado o entendimento do Magistrado a quo,
entendo que não se mostrava necessária a produção de prova pericial na
hipótese, já que o ponto controvertido da lide não é a autenticidade das
reclamações formuladas pelos usuários em face do motorista autor (fls. 410),
mas sim a possibilidade de resilição do contrato pela ré e a necessidade de
demonstração do motivo ensejador dessa resilição (cf. inclusive constou na
sentença, fls. 427), o que prescinde de dilação probatória, eis que se trata de
matéria unicamente de direito.
Cabe anotar que conquanto o autor discorra na
inicial acerca de supostas avaliações baixas que teria recebido por usuários e
que teriam ensejado, a seu ver, a rescisão do vínculo contratual por parte da
UBER ele mesmo informa e comprova que a justificativa dada para a
desativação da sua conta foi a violação dos termos de uso, especialmente
comportamento violador das regras para a fila do aeroporto de Guarulhos (fls.
5/6 e 311), de modo que dispensável ao deslinde do feito a realização de
prova técnica a respeito de eventuais reclamações feitas por usuários contra o
requerente.
Em resposta dada ao requerente por e-mail
quanto ao motivo da desativação da conta dele e em contestação a
demandada esclareceu que o desligamento se deu porque o demandante
realizava viagens combinadas com usuários tendo como destino o aeroporto
de Guarulhos, o que faria com que “furasse a fila” virtual existente naquele
local, já que com o desembarque do usuário teria preferência no embarque de
outros possíveis usuários que estivessem solicitando serviço de transporte do
aeroporto, o que não seria aceito pelos termos e condições da plataforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
7
Em réplica o demandante negou que realizasse
viagens programadas, mas reconheceu que havia clientes que faziam
questões de fazer suas corridas com ele, dizendo ainda que quando
moradores próximos da sua residência solicitam o serviço de transporte por
meio da plataforma ele era o mais próximo e por isso “por várias vezes
realiza[va] viagens com os mesmos passageiros” (fls. 400).
Assim, o que se observa é que não há
controvérsia a respeito da realização, pelo autor, de várias viagens com os
mesmos passageiros, restando analisar se tal fato configura motivo para a
resilição operada pela ré.
Os Termos e Condições Gerais dos Serviços de
Intermediação Digital vigentes durante a relação contratual entre as partes
assim dispõem acerca do desligamento do motorista pelo aplicativo:
2.4. Relacionamento do(a) Cliente com a Uber. [...] A Uber reserva o direito
de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, desativar ou restringir o
(a) Cliente ou qualquer Motorista de acessar ou utilizar o Aplicativo de
Motorista ou os Serviços da Uber caso ocorra uma violação do presente
Contrato, violação do Adendo de Motorista, difamação da Uber ou qualquer
uma de suas Afiliadas por parte do(a) Cliente ou de qualquer Motorista
(quando aplicável), qualquer ato ou omissão do(a) Cliente ou de qualquer
Motorista (quando aplicável) que cause dano à marca, reputação ou
negócios da Uber ou suas Afiliadas, conforme determinado pela Uber a seu
exclusivo critério. A Uber também reserva o direito de desativar ou ainda
restringir o(a) Cliente ou qualquer Motorista (quando aplicável) de acessar
ou utilizar o Aplicativo de Motorista ou os Serviços da Uber, por qualquer
outra razão, a critério exclusivo e razoável da Uber (fls. 362/363).
[...]
3.1. Requisitos do(a) Motorista. [...] O(A) Cliente reconhece e concorda que
a Uber reserva o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério,
desativar ou ainda restringir um(a) Motorista de acessar ou utilizar o
Aplicativo de Motorista ou os Serviços da Uber caso o(a) Cliente ou referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
8
Motorista deixe de cumprir os requisitos fixados no presente Contrato ou no
Adendo de Motorista (fls. 366).
[...]
12.2. Rescisão. Qualquer uma das partes poderá terminar o presente
Contrato: (a) sem motivo, a qualquer momento, mediante envio de
notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência; (b)
imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento deste Contrato pela
outra parte; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de insolvência
ou falência da outra parte, ou no momento em que a outra parte depositar
ou apresentar um pedido de suspensão do pagamento (ou medida ou
evento semelhante) contra a parte distratante. Além disso, a Uber poderá
terminar este Contrato ou desativar o(a) Cliente ou um(a) determinado(a)
Motorista imediatamente, sem aviso prévio ao(à) Cliente e/ou qualquer
Motorista, caso o(a) Cliente e/ou qualquer Motorista, conforme o caso, deixe
de se qualificar, segundo a legislação aplicável, ou as normas e políticas da
Uber, para a prestação de Serviços de Transporte ou para conduzir o
Veículo, ou ainda conforme fixado no presente Contrato (fls. 377).
Desse modo, o motorista pode ser desligado pela
UBER, a qualquer momento, caso i) viole os termos do contrato ou do adendo
de motorista, ii) deixe de cumprir os requisitos fixados nestes documentos, iii)
cause danos à marca ou iv) deixe de se qualificar para a prestação de
Serviços de Transporte ou para conduzir veículos segundo a legislação
aplicável.
Fora dessas hipóteses, qualquer das partes pode
terminar o contrato, sem motivo, a qualquer momento, mas mediante envio de
notificação à outra parte com sete dias de antecedência.
No caso, alega a apelante que o desligamento do
apelado teria se dado de forma legítima, na medida em que apurou a prática
de fraude consistente em combinar corridas com um mesmo usuário tendo
como destino o aeroporto de Guarulhos, burlando, em consequência, a fila
virtual de motoristas que esperavam atender uma corrida no aeroporto, já que
ao assim proceder teria preferência em corridas originadas do aeroporto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
9
E ainda que a ré tenha apresentado dados de 4
viagens feitas pelo autor ao usuário Bruno tendo como destino o aeroporto de
Guarulhos (fls. 329/332) e histórico de viagens deste usuário em que se
verifica que fez 7 viagens com o requerente em um mês (01/03 a 01/04/2017,
fls. 415) fatos reconhecidos pelo autor , tem-se não há nenhuma cláusula
específica de que a conduta em tela (combinação de viagens entre usuário e
motorista, que, frise-se, foram realizados por meio da plataforma UBER) ou
mesmo o alegado ato de “furar fila” no aeroporto (não foram juntados termos e
condições a respeito deste assunto a fim de avaliar a efetiva conduta indevida
do demandante) seria causa para o desligamento do motorista, não se
podendo admitir que o comportamento “violaria os termos do contrato ou do
adendo de motorista” ou “implicaria em descumprimento dos requisitos
fixados” ou mesmo que “causaria danos à marca, reputação ou negócios da
UBER”, pois seria contrário à boa-fé objetiva e seus deveres anexos de
lealdade e informação, havendo que se considerar, então, que a desativação
da conta do autor ocorreu sem justificativa válida.

A ausência de motivo, contudo, conforme bem
observado pelo Juízo de Primeiro Grau, não implica o direito de o motorista ser
reintegrado ao aplicativo, vez que a rescisão unilateral é permitida pelo
contrato celebrado entre as partes, desde que mediante notificação com sete
dias de antecedência, o que não foi cumprido pela ré.
Entendo, todavia, que a sentença comporta
reforma no que toca aos danos morais. Isso porque, ainda que a recorrente
não tenha cumprido o aviso prévio de sete dias previsto no contrato para
rescisão imotivada do ajuste, o mero descumprimento contratual não gera, por
si só, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor,
envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial,
sendo fato comum e previsível na vida em sociedade, embora não desejável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
10
Importa esclarecer que, in casu, a atribuição de
conduta indevida do autor quanto às regras para a fila do aeroporto não se
mostrou capaz de violar direitos da personalidade deste, que teve seu acesso
à plataforma encerrado em julho de 2017 e não requereu reabilitação de forma
administrativa, tampouco maiores esclarecimentos acerca da justificativa dada
pela empresa, deixando para propor a ação mais de oito meses depois da
desativação da sua conta de motorista (propositura em 05/04/2018(, o que
evidencia que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.
Não se constata, pois, dor psicológica capaz de
caracterizar o dano moral.
Sobre a matéria, ensina a doutrina de Humberto
Theodoro Júnior:
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direito e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológico,
que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de
monta. Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar,
não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a
responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se,
mesmo sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido
(licitude), obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência da
responsabilidade civil cogitada no art. 186 do CC)” (in “Comentários ao
Novo Código Civil”, vol. III, Tomo II, 4a ed., pp. 41/42).
Para caracterizar o dano moral, portanto, não
basta a existência de contrariedade, dissabor ou incômodo, sendo necessária
a presença de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de
ordem pecuniária ao ofendido, como preleciona Sérgio Cavalieri Filho, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
11
“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (in “Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a ed., 2010, p. 87)
Assim, a reparação dos danos morais busca
compensar o intenso sofrimento experimentado em razão de ofensa a direitos
personalíssimos, e, no caso, sequer ficou demonstrada efetivamente uma
situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação
Em razão da alteração do julgado, de rigor a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
E como o autor sucumbiu em todos os seus
pedidos (obrigação de fazer
manutenção do vínculo com a ré
e
indenizatório por danos morais) o condeno ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da requerida, os
quais fixo por equidade em R$ 1.500,00, já que muito baixo o valor da causa
(fls. 3), consoante disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, levando-se em contas
as balizas descritas no § 2o (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo
demandado), anotando-se que na quantia fixada já foi considerada a
majoração recursal prevista no § 11 do mencionado artigo e ressalvada a
gratuidade processual concedida ao demandante (fls. 315).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003046-20.2018.8.26.0011
12
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
HUGO CREPALDI
Relator